Tribunal: STF
Processo: Rcl 85103
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO  STF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Will S.A. Instituição de Pagamento, em desfavor de decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (TRT17), no Processo nº 0001099-97.2023.5.17.0002, mediante a qual teria sido inobservado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.

    2. A parte reclamante, inicialmente, informa que “é uma Instituição de Pagamento constituída em linha com a previsão legal fixada na Lei nº 12.865/2013 e devidamente regulada pelo Banco Central do Brasil (‘Bacen’ ou ‘BC’)”. 

    3. Narra que o beneficiário ajuizou ação trabalhista contra ela buscando o enquadramento na classe de financiário, com a consectária retificação na CTPS. O Juízo de primeiro grau julgou o pedido improcedente, ao entendimento de que a empresa “funciona como instituição de pagamento, nas modalidades de emissora de moeda eletrônica e emissor de instrumento de pagamento pós-pago”. Afirma, sob esse prisma, que (e-doc. 1, p. 4):

“¿ Will IP possui autorização específica do Bacen para atuar como uma Instituição de Pagamento. 
¿ Will IP exerce atividade de administradora de cartão pós-pago, não concedendo qualquer tipo de empréstimo ou financiamento a seus clientes. 
¿ Will IP pode fazer a intermediação de operações, atuando como correspondente bancária entre cliente e a Will CFI. 
¿ Will IP NÃO tem seu faturamento atrelado à juros, mas sim a Tarifa de Intercâmbio, taxa de percentual que incide sobre as transações de pagamento realizadas pelo cliente. 
¿ Will IP NÃO realizava qualquer atividade típica de financiário, não concedendo empréstimo/financiamento e não realizando investimento para o cliente.”

    4. Na sequência, todavia, em sede de recurso ordinário, interposto pelo ora beneficiário, o TRT17 deu provimento ao recurso, sob o fundamento de que o “empregado de uma administradora de cartão pós-pago, realiza atividade típica de financiário, aplicando os benefícios de tal categoria”, apesar de ser “uma correspondente bancária, não financiando diretamente seus clientes”.  

    5. Alega que “o beneficiário da ação originária não pode ser considerado nem bancário, tampouco financiário, pois, ao simplesmente modificar o enquadramento jurídico da atividade preponderante e regulatória da empresa (“modelo de negócio”), o Tribunal Regional negou vigência à expressa previsão no artigo 6º da Lei 12.865/2013”. 

    6. Sustenta que a autoridade reclamada não declarou a inconstitucionalidade do art. 6º da Lei nº 12.865, de 2013, “utilizando-se, ao revés, do fundamento da primazia da realidade para simplesmente afastar a sua incidência à empresa e, pior, modificar o enquadramento sindical do beneficiário”, agindo sem observar a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da CRFB, incorrendo diretamente na violação ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.

    7. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o ato impugnado. 

É o relatório.
 
Decido.

    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    11. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    12. No caso em tela, alega-se que o Órgão reclamado teria violado o verbete nº 10 da Súmula Vinculante do STF, de seguinte teor:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

    13. No ato reclamado, a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, em sede de recurso ordinário, reformou a  sentença, pelos seguintes fundamentos (e-doc. 19, p. 2; p. 16-21; grifos do original): 


“EMENTA 
INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. LEI 12.865/2013. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ATIVIDADE FINANCIÁRIA. ENQUADRAMENTO SINDICAL. SÚMULA 33 DO TRT 17ª REGIÃO. Em regra, o enquadramento sindical é verificado segundo a atividade econômica preponderante da empresa, consoante se extrai do art. 581, §§ 1º e 2º, da CLT. No caso, ficou comprovado que a atuação da reclamada não se limita a uma instituição de pagamento, mas inclui a análise e concessão de empréstimos, cartão de crédito, conta com rendimento, de modo que não está apenas intermediando pagamentos, mas realiza típica atividade financiária. Logo, prospera o pedido de enquadramento do trabalhador na categoria dos financiários.
(...)
(...) constata-se que a atuação da reclamada não se limita ao arranjo de pagamento, mas vai além, pois, ao gerenciar a concessão de empréstimos, cartão de crédito, conta com rendimento, entre outros, não está apenas intermediando pagamentos tampouco atuando como simples correspondente bancário. 
Não se ignora a tese da reclamada de que tais atividades seriam ofertadas por outra empresa do grupo, a Will Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, que não é a empregadora do reclamante. 
Contudo, essa questão foi muito bem enfrentada nos autos da RT 0000465-86.2023.5.17.0007, conforme sentença (...)
(...)
(...) necessário observar que prevalece nessa Especializada o princípio da primazia da realidade, de modo que o que importa é a realidade fática, independentemente dos aspectos formais. 
Assim, apesar do grupo econômico mencionado pela empregadora, no qual cada empresa teria suas atividades e a atribuição de financeira caberia à Will Financeira e não à ora reclamada (Will Pagamentos), ficou demonstrada a relação intrínseca entre as empresas do grupo e o controle pela reclamada, a qual tem inequívoca ingerência nas atividades financiárias, utilizando-se da mesma plataforma digital, promovendo a venda de produtos, capitação de clientes, entre outras atividades como as divulgadas no site antes mencionado.
(...)
(...) o home office não é capaz por si só de impedir o enquadramento nos termos acima analisados.
(...)
Portanto, frente ao princípio da primazia da realizada e diante do conjunto probatório, conclui-se que assiste razão ao reclamante, pois evidenciado o exercício de atividades de financiária pela empregadora, merecendo reforma a sentença recorrida.
(...)
Destarte, pelas razões expostas, dou provimento ao recurso do reclamante para reconhecer o seu enquadramento na categoria dos financiários, no cargo de empregado de escritório com a devida retificação na CTPS. (...)”

    14. Vê-se, portanto, que não houve qualquer ato judicial de declaração de inconstitucionalidade, seja ostensiva, seja velada, da Lei  nº 12.865, de 2013 (art. 6º), tendo o Tribunal reclamado, em interpretação dos dispositivos legais incidentes sobre a matéria, assentando que no referido diploma legal se prevê expressamente a vedação da “realização de atividades típicas das instituições financeiras por empresas de pagamento”, oportunidade em que se limitou à verificação dos fatos e provas inerentes ao caso.

    15. Acrescente-se, ainda, que a violação à Súmula Vinculante nº 10 decorre de afastamento de preceito legal com fundamento constitucional, o que não se verifica na decisão reclamada. A suposta declaração de inconstitucionalidade defendida pelo reclamante, em verdade, se trata de aplicação de texto legal guiado por fundamento infraconstitucional, qual seja, a primazia da realidade. 

    16. Observe-se que não se está aqui, na via estreita da reclamação, a chancelar a compreensão de mérito da Origem, mas, apenas, verificando-se a não utilização de fundamento constitucional para declaração de inconstitucionalidade de norma a violar a Súmula Vinculante nº 10.

    17. Assim, entendo que os fundamentos do ato reclamado e o conteúdo do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, pela qual se proíbe especificamente a declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB), não guardam estrita aderência. Por esse motivo, incabível a reclamação. Nesse sentido:  

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 44.036-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/08/2021, p. 10/09/2021; grifos nossos). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. ADI 1.105/DF E SÚMULA VINCULANTE 10. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Tribunal de origem não afastou o art. 219 do CPC/2015 com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma implícita. No caso, o ato reclamado limitou-se a interpretar normas de caráter infraconstitucional para analisar a tempestividade do recurso inominado, sem adentrar em matéria de índole constitucional. II – É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 45.913-AgR/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13/04/2021, p. 22/04/2021; grifos nossos).

    18. No mesmo sentido, envolvendo a mesma parte reclamante, cito as seguinte decisões: Rcl nº 85.108/ES, Rel. Min. Flávio Dino, j. 1º/10/2025, p. 02/10/2025; Rcl nº 85.077/ES, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 1º/10/2025, p. 02/10/2025; Rcl nº 85.106/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28/09/2025, p. 30/09/2025.

    19. Com efeito, a presente reclamação tem intuito de servir como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte, conforme ilustram os seguintes julgados: 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo. 
II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 
III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, j. 04/11/2021; grifos nossos). 

“Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” 
(Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021; grifos nossos).

    20. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 9 de outubro de 2025.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator